Tribunal: TJPA
Processo: 0806319-88.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6001 - Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806319-88.2024.8.14.0051

APELANTE: AGROSANTA AGROPECUARIA SANTAREM LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA
. ICMS. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO (FATO GERADOR 2018). INAPLICABILIDADE DO ART. 150, §4º DO CTN. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA (CPD-EN). CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO INSUFICIENTE.

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta
por AGROSANTA AGROPECUÁRIA SANTARÉM contra sentença que denegou a segurança pleiteada
.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal consiste em definir se ocorreu a decadência para o lançamento dos débitos de ICMS referentes ao período de 02/2018 a 12/2018, de acordo com o art. 150, §4º, do CTN, sob o argumento de que teria havido pagamento antecipado do tributo ou sua declaração regular.

III. Razões de decidir

3.
Em se tratando de ICMS, tributo sujeito a lançamento por homologação, a ausência absoluta de recolhimento impede a aplicação da regra do art. 150, $\S4^{\circ}$, do CTN (contagem do prazo decadencial do fato gerador).

4. Não havendo pagamento a ser homologado, aplica-se a regra do art. 173, I, do CTN. O prazo decadencial, para os fatos geradores de 2018, iniciou-se em 01/01/2019 e se encerrou em 31/12/2023. O lançamento ocorrido em 21/12/2023 se deu dentro do quinquênio legal, afastando-se a decadência.

5. O depósito judicial, para suspender a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, II, do CTN) e viabilizar a expedição da CPD-EN, deve ser integral e em dinheiro, conforme Súmula n.º 112/STJ.

6. Depósito efetuado em valor insuficiente não suspende a exigibilidade do crédito tributário, mantendo o óbice à expedição da certidão.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação conhecida e desprovida.

_________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado em 02 de março de 2026
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por AGROSANTA AGROPECUÁRIA SANTARÉM contra o
ESTADO DO PARÁ
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda de Belém/PA, nos autos do mandado de segurança (Processo nº
0806319-88.2024.8.14.0051
), impetrado pelo apelante.

A sentença foi prolatada com os seguintes termos:

(...)
Considerando que os débitos referentes ao período de 02/2018 a 12/2018 não foram atingidos pela decadência e não há nos autos comprovação de que estejam com exigibilidade suspensa por qualquer das hipóteses previstas no art. 151 do CTN, não há como reconhecer o direito líquido e certo da impetrante à obtenção da certidão pleiteada.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o feito com resolução de seu mérito, calcado no art. 487, Inciso I, para
DENEGAR a segurança pleiteada
.

Sem honorários, uma vez que não há sucumbência nos autos.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

(...).

Após a oposição de Embargos de Declaração a sentença se manteve inalterada.

Em suas razões recursais (Id. 30836922) o apelante aduz que os débitos estavam fulminados pela decadência e sustentando que o lapso temporal entre o fato gerador (2018) e o lançamento (2023) ultrapassou o prazo de cinco anos previsto no art. 173, I, CTN, além de enfatizar que a decisão do Agravo de Instrumento já reconhecera a plausibilidade da tese.

Ao final, requer o provimento do recurso, reformando integralmente a sentença para que a segurança seja concedida.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (IDs 30836929), defendendo a manutenção integral da sentença. Alegou que o Mandado de Segurança não admite dilação probatória, que a impetrante não demonstrou direito líquido e certo e que, aplicando-se o art. 173, I, CTN, não se verificaria decadência, pois o lançamento fora efetuado dentro do prazo contado do primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter sido efetuado. Destacou ainda que a presunção de legitimidade do ato administrativo permanece incólume, não tendo sido abalada por prova pré-constituída idônea.

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(id. 31806209).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

A controvérsia recursal consiste em definir se ocorreu a decadência para o lançamento dos débitos de ICMS referentes ao período de 02/2018 a 12/2018, de acordo com o art. 150, §4º, do CTN, sob o argumento de que teria havido pagamento antecipado do tributo ou sua declaração regular.

O mandado de segurança é o meio constitucional posto à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por atos ou omissões de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei 12.016/2009, afigura-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Consta dos autos que o impetrante, ora apelante, é contribuinte do ICMS por possuir atividade de comércio atacadista de defensivos agrícolas e que, para fins de regular operabilidade, necessita apresentar regularidade fiscal. Nessa condição, argumenta que os débitos de ICMS que motivaram a negativa estariam alcançados pela decadência, por referirem-se ao período de 02/2018 a 12/2018, cujo lançamento somente ocorreu em 21/12/2023, portanto fora do prazo previsto no art. 173, I, do CTN.

O ponto nodal da controvérsia reside na definição da regra decadencial aplicável.

Sobre o tema, é importante ressaltar que, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, tal como o que se apresenta em discussão, existem três posicionamentos a serem adotados e estes dependem da existência de pagamento por parte do contribuinte.

Para melhor compreensão acerca dos possíveis entendimentos a serem adotados, cumpre transcrever os ensinamentos de Ricardo Alexandre que, concordando com o atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, esclarece:

(...) a) se o tributo não foi declarado nem pago, o termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte (aplicação do art. 173, Ido CTN); (...)

b) se foi realizado um pagamento, a Fazenda Pública tem o prazo de cinco anos, contados da data do fato gerador, para homologar tal pagamento expressamente ou realizar eventual lançamento suplementar (de ofício), caso contrário, ocorrerá homologação tácita e o crédito estará definitivamente extinto (aplicação pura e simples do art. 150, § 4º do CTN) (...)

c) se o tributo foi declarado e não pago, não há que se falar em decadência, pois o crédito tributário estará constituído pela própria declaração de débito do contribuinte, sendo possível a imediata inscrição em dívida ativa e posterior ajuizamento da ação de execução fiscal (a preocupação passa, portanto, a ser com o prazo prescricional, contado a partir do vencimento do prazo para pagamento) (...)

(ALEZANDRE, Ricardo. Direito Tributário. Juspodivm. 11ª Edição. 2017. P. 545-546)

Assim, seguindo o entendimento doutrinário, se houve pagamento considerado pelo fisco como insuficiente, aplicar-se-á ao caso o prazo decadencial de cinco anos contado a partir do fato gerador. Neste caso, incide, portanto, a regra prevista no artigo 150, § 4º do CTN, que dispõe:

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.

§ 4º Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. (grifo nosso)

Por outro lado, se apesar da existência de obrigação de recolher o imposto, o contribuinte deixa de realizá-lo, o prazo decadencial de cinco anos terá início apenas no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o tributo poderia ter sido lançado, em conformidade com o artigo 173, I do CTN:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

A discussão aqui envolve o esclarecimento a respeito dos tributos os quais os lançamentos são constituídos por homologação que ocorre quanto aos débitos fiscais cuja legislação atribua ao sujeito passivo o deve de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.

Assim, Para que se saiba se a contagem da decadência se dará de acordo com a normativa do art. 173, I do Código Tributário Nacional ou na forma do §4º do artigo 150 do mesmo código é preciso se atentar ao precedente de um dos acórdãos paradigmáticos do C. STJ (AgRg no REsp 1.277.854), vejamos:

“deve ser aplicado o entendimento consagrado pela Primeira Seção, em recurso especial representativo da controvérsia, para a contagem do prazo decadencial de tributo sujeito a lançamento por homologação. O referido precedente considera apenas a existência, ou não, de pagamento antecipado, pois é esse o ato que está sujeito à homologação pela Fazenda Pública, nos termos do art. 150 e parágrafos do CTN. Assim, havendo pagamento, ainda que não seja integral, estará ele sujeito à homologação, daí porque deve ser aplicado para o lançamento suplementar o prazo previsto no §4º desse artigo (de cinco anos a contar do fato gerador). Todavia, não havendo pagamento algum, não há o que homologar, motivo porque deverá ser adotado o prazo previsto no art. 173, I do CTN.”

A recorrente procura então enquadrar o caso no §4º do art. 150 do CTN, sustentando que teria havido pagamento antecipado do tributo, razão pela qual o prazo decadencial se iniciaria na data dos fatos geradores (2018).

Entretanto, como demonstrou o Estado, o Auto de Infração lavrado em 21/12/2023 (ID 112962542 – origem) descreve que a empresa “emitiu documento fiscal relativo a operação tributada como isenta não tributada”, o que revela ausência absoluta de recolhimento do ICMS no período auditado. Não havendo pagamento prévio, não há o que homologar, o que torna inaplicável a regra do art. 150, §4º, do CTN.

Se há recolhimento, mesmo parcial, o prazo corre da data do fato gerador; se não há recolhimento algum, o lançamento é de ofício, e o prazo decadencial iniciasse apenas no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. A empresa deveria ter comprovado inequivocamente que efetuou o pagamento pelo menos parcial do tributo, quanto mais em se tratando de Mandado de Segurança.

Desse modo, para fatos geradores de 2018, o prazo decadencial iniciou-se em 01/01/2019, encerrando-se apenas em 31/12/2023. O lançamento, ocorrido em 21/12/2023, deu-se dentro do quinquênio legal. Não há, portanto, qualquer vício decadencial.

Ultrapassada a questão decadencial, verifica-se ainda que a recorrente não reúne os pressupostos legais para obter certidão positiva com efeitos de negativa, considerando que o depósito judicial efetuado no valor de R$ 66.170,03 não corresponde ao valor integral do crédito constituído, que alcança R$ 2.450.586,12.

Logo, a alteração cadastral da empresa só poderia ocorrer caso o crédito tributário em discussão fosse suspenso, em razão de uma das hipóteses taxativamente previstas no art. 151 do CTN. Como se confere da literalidade do dispositivo legal:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

No mesmo sentido é o teor da Súmula nº 112/STJ, segundo a qual: “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”. Para corroborar com o exposto, colaciono a ementa do mencionado julgado:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. CAUÇÃO E EXPEDIÇÃO DA CPD-EN. POSSIBILIDADE.SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151 DO CTN.INEXISTÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA AO DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO TRIBUTO DEVIDO PARA FINS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. SÚMULA 112/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC, NÃO CONFIGURADA. MULTA. ART. 538 DO CPC. EXCLUSÃO.

1. A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte, cujos precedentes são de clareza hialina (...)

2. SO O DEPOSITO JUDICIAL EM DINHEIRO, AUTORIZADO NOS PROPRIOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL OU DA CAUTELAR, SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DO CREDITO TRIBUTÁRIO.

3. RECURSO PROVIDO.

(...) 3. Deveras, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que implica óbice à prática de quaisquer atos executivos) encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos.

(...) 5. O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa.

(...)

(REsp 1156668/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 10/12/2010)

Assim também segue o entendimento jurisprudencial deste E. TJPA:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE ICMS. ATIVO NÃO REGULAR . OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. RECURSO ESPECIAL N .º 1.156.668/DF (TEMA 378). RESP 1 .123.669/RS, TEMA 237. SÚMULA 323 STF. VEDAÇÃO APREENSÃO DE MERCADORIAS PARA COIBIR AO PAGAMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO . PARCIAL PROVIMENTO.

(...)

O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n.º 1.156.668/DF sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 378), assentou entendimento de que a fiança bancária (na hipótese dos autos, seguro-garantia) não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art . 151 do CTN e o teor da Súmula nº 112/STJ, segundo a qual: “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00126332720158140301 16228697, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 18/09/2023, 1ª Turma de Direito Público)

À vista disso, observa-se que a r. sentença de origem corretamente ressaltou que o Auto de Infração goza de presunção de legitimidade e que o contribuinte não apresentou documentação suficiente para infirmá-lo, nem para comprovar a alegada decadência.

Por sua vez, a decisão liminar deferida no agravo anterior sob minha relatoria, ao conceder efeito suspensivo, teve natureza eminentemente cautelar, voltada a resguardar o exercício da atividade empresarial até o exame mais aprofundado do mérito. Não representa reconhecimento prévio da decadência nem do direito à certidão.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade, tudo nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/03/2026